Tribunal: TJMT
Processo: 1023323-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
M O N O C R Á T I C A
Visto.
Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo ESPÓLIO DE MARIO CESAR DA CRUZ contra decisão monocrática que deferiu a tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para suspender a o decisum proferido pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1045832-35.2020.8.11.0041 movida pelo agravante, concedeu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração no 116650, bem como a abstenção de realização de atos de cobrança, protesto ou inscrição negativa.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que operou a preclusão no caso, “por não ter suscitado a hipótese de suposta incompetência relativa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, prorrogou-se a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, razão pela qual deve ser reconhecida a preclusão da matéria suscitada após a 1a oportunidade de manifestação nos autos, mantendo-se a livre distribuição do feito em razão da prorrogação da competência relativa, nos moldes do artigo 65, do CPC”.
Aduz que inexiste conexão, uma vez que a causa de pedir e os pedidos são mais abrangentes.
Alega ainda que “considerando que a regra é a impossibilidade de prevenção entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, além, ainda, de que as matérias trazidas na presente ação são demasiadamente mais amplas do que a debatida no mandamus (prescrição intercorrente), forçoso concluir pela competência do juízo de origem em conhecer e resolver a quaestio”.
Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 80574992).
É o relatório.
Decido.
Em consulta aos autos originários, constata-se que o Magistrado a quo já sentenciou o feito, na data de 07/06/2021 “COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO > PROCEDÊNCIA. Julgado Procedente o pedido”.
Evidente, portanto, que sentenciado os autos originários, a apreciação do presente recurso resta prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.
Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil , 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do vertente recurso, uma vez que prejudicado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator